Tribunal: TJBA
Processo: 8030097-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030097-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UILSON SANTOS PINHEIRO Advogado(s): ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recebimento de proventos com base na remuneração de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à promoção automática ao posto de 1º Tenente PM e ao consequente reajuste de proventos com base na remuneração de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97), alterado pelas Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, estabelece critérios objetivos para a promoção, incluindo inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício e existência de vagas. Não há previsão legal para a promoção automática de policiais militares em virtude do decurso do tempo, sendo necessária a observância dos critérios previstos no Estatuto. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsto na legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou afronta a direito líquido e certo. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a impossibilidade de reenquadramento automático para o posto de 1º Tenente PM, ante a ausência de previsão normativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O policial militar transferido para a reserva remunerada faz jus à percepção de proventos nos termos previstos no Estatuto da Polícia Militar, inexistindo direito subjetivo à promoção automática por mero decurso do tempo. A promoção nos quadros da Polícia Militar da Bahia deve observar os requisitos legais, não sendo possível sua concessão sem o cumprimento das exigências previstas na legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 9º, 10 e 92; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8030097-89.2024.8.05.0000, impetrante UILSON SANTOS PINHEIRO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I